Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705966-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURICO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURICO ALVES DE SOUZA contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos e liquidou o débito exequendo (ID 183781375). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a não preclusão da matéria agravada; 2) a impossibilidade de exame pericial dos extratos juntados pelo banco; 3) “abatimento negocial/anistia/perdão de dívida” sem comprovante da realização deste crédito, bem como ausente “termo de adesão” do cliente; 4) “o banco não demonstrou a alegada ocorrência de amortizações, abatimentos e transferência de saldo para prejuízos, ônus que lhe cabia, não se prestando a essa finalidade os documentos juntados nos autos, que se tratam de meras simulações elaboradas “para fins de apresentação no processo” e, portanto, não se tratam dos extratos analíticos originais dos financiamentos relativos à cédula em questão”; 5) o desacerto em se excluir dos valores do PROAGRO do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa do banco, pois se trata de seguro pago pelo autor/agravante; 6) a fixação de honorários de sucumbência em liquidação provisória de sentença (ID 55886683). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55886684). Intimadas, as partes manifestaram-se quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do juízo de origem (IDs 56034212, 56209400, 56479720). É o relatório. DECIDO. A questão da competência foi analisada no agravo de instrumento 0730314-47.2022.8.07.0000, cujo acórdão – já transitado em julgado – definiu a competência da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar os autos originais. Desse modo, fica mantido o entendimento do referido acórdão em atenção à segurança jurídica. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. À secretaria para cumprir a parte final do despacho anterior e associar este processo ao agravo de instrumento 0706771- 44.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto (ID 56916034). Comunique-se ao juízo de origem. O agravado já apresentou contrarrazões (ID 57396995). Preclusa esta decisão, voltem-se conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator